Tribunal: TJMT
Processo: 8010656-38.2014.8.11.0055
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

8010656-38.2014.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EDSON QUIRINO DE OLIVEIRA - CPF: 130.287.438-17 (RECORRIDO), FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRENTE), WALESKA MALVINA PIOVAN - CPF: 033.611.639-00 (ADVOGADO), CARULINE FERNANDO RIBEIRO - CPF: 948.161.151-53 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
8010656-38.2014.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.°
8010656-38.2014.8.11.0055

Recorrente:
Município de Tangará da Serra-MT.

Recorrido:
Edson Quirino de Oliveira.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGADA IRREGULARIDADE NA TAXA DE JUROS. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução opostos pelo Município de Tangará da Serra-MT, para reduzir o valor da multa fixada em cumprimento de sentença que reconheceu o direito ao adicional de insalubridade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se é possível conhecer de alegação de excesso de execução fundada em erro de cálculo não ventilado nos embargos à execução opostos na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recurso trouxe inovação recursal, ao impugnar, pela primeira vez, a metodologia de cálculo, matéria não debatida em primeiro grau, o que é vedado, sob pena de violação ao princípio do juiz natural e do duplo grau de jurisdição.

4.

Não conhecida a insurgência, mantém-se a sentença que limitou-se a reduzir o valor da multa diária ao patamar de trinta dias-multa, conforme a legislação aplicável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: “Não se conhece de matéria suscitada apenas em sede recursal, que não foi objeto de discussão e decisão no primeiro grau de jurisdição, sob pena de inovação recursal e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigo 1.013, § 1º; Lei nº 9.099/1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado nº 1023224-32.2022.8.11.0001, Rel. Lamisse Roder Feguri Alves Correa, Turma Recursal Única, j. 13.05.2022; Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Apelação Cível nº 0002873-20.2020.8.11.0003, Rel. Gilberto Lopes Bussiki, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.04.2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
8010656-38.2014.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.°
8010656-38.2014.8.11.0055

Recorrente:
Município de Tangará da Serra-MT.

Recorrido:
Edson Quirino de Oliveira.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível do Município de Tangará da Serra-MT
.

Ação:
Obrigação de Fazer cumulada com Cobrança.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra-MT.

Fase:
Cumprimento de Sentença.

Sentença
(Id. 278066409)
:
julgou parcialmente procedentes os embargos à execução opostos pelo município ora recorrente, tão somente para reduzir o valor da multa fixada para o caso de descumprimento da obrigação de fazer.

Recurso Cível Inominado
(Id. 278066415): defende a reforma da sentença, para que seja declarado o excesso de execução, questionando a taxa de juros utilizada pela parte exequente em seus cálculos.

Contrarrazões
(Id. 278066417): pugna pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
8010656-38.2014.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.°
8010656-38.2014.8.11.0055

Recorrente:
Município de Tangará da Serra-MT.

Recorrido:
Edson Quirino de Oliveira.

VOTO:

Colendos Pares,

Trata-se de recurso inominado interposto pelo
Município de Tangará da Serra-MT
, diante da sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução opostos, apenas para reduzir o valor das astreintes.

Da análise dos autos, observa-se que a sentença de primeiro grau declarou o direito da parte reclamante em receber o adicional de insalubridade, nos termos do Laudo Técnico, em grau médio no percentual de 20% (vinte por cento), desde a data da sua transposição para o cargo de Agente de Fiscalização de Trânsito - 10/04/2003 até o momento da implementação do referido adicional ao vencimento, integrando-o à sua remuneração, tomando-se como base de cálculo o vencimento do seu cargo efetivo, condenando

o município a incorporar à remuneração da parte reclamante o referido adicional de insalubridade, cessando-o quando houver eliminação das condições ou dos riscos que deram causa à sua concessão, bem como ao pagamento dos valões retroativos, respeitada a prescrição quinquenal, além dos reflexos em férias e 1/3 de férias,

gratificação natalina ou décimo terceiro salário, licença prêmio e 15 dias da licença para tratamento de saúde.

Iniciado o cumprimento de sentença, as partes passaram a se insurgir quanto ao período a ser considerado para pagamento do adicional de insalubridade, sendo que, por meio do acórdão constante do Id. 193571194, ficou definido que:

“
Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pelo
Município de Tangará da Serra-MT, e reconheço a ocorrência de excesso de execução, devendo ser elaborado novo cálculo pelo período em que persistiu a insalubridade (16/07/2009 a 15.07.2019.), mantendo a sentença nos demais termos”.

Pois bem. Dando seguimento ao cumprimento de sentença, a parte autora apresentou cálculos do adicional de insalubridade (devido de 2009 a 2019), nos termos do acórdão, corrigidos e atualizados até a data da elaboração da planilha (01/02/2024), totalizando a quantia de R$ 144.962,19 (cento e quarenta e quatro mil e novecentos e sessenta e dois reais e dezenove centavos).

O município recorrente, por sua vez, opôs novos embargos à execução, sob a alegação de excesso, questionando a incidência das astreintes e, no tocante aos cálculos apresentados pela parte adversa, afirma que esta insiste em exceder o valor em suas liquidações, mantendo as correções e juros até 01/02/2024, situação que jamais foi definida judicialmente, requerendo o reconhecimento de excesso de execução no valor de R$ 25.878,46 (vinte e cinco mil e oitocentos e setenta e oito reais e quarenta e seis centavos).

Os embargos foram parcialmente providos, apenas para reduzir o valor da multa diária ao limite de trinta dias multa, o que perfaz o montante de R$9.000,00 (nove mil reais).

Contra essa decisão, o município recorre novamente, desta vez asseverando que o exequente, ora recorrido, equivocou-se, inserindo índice incorreto pela parte contrária no cálculo impugnado, afirmando que a parte exequente não observou, em seu cálculo, os índices de atualização fixados no título executivo, pois utilizou uma taxa fixa de juros de 67,84% em todos os anos, porém, a caderneta de poupança não é, necessariamente, remunerada com uma taxa fixa de 0,5% ao mês, sendo que, a partir de 09/12/2021, com o advento da EC n. 113, somente deve ser utilizada a taxa SELIC.

Todavia, da análise detida dos embargos à execução opostos (Id. 278064694), observa-se que o objeto do pedido de reconhecimento de excesso limitou-se às astreintes e à data utilizada para cálculo dos consectários legais.

Da petição, extrai-se:

“Compulsando os autos, é inconteste que o Município teve seu recurso parcialmente provido quando da definição do período de incidência da insalubridade, qual seja, 16/07/2009 a 15/07/2019 – porém pela simples leitura dos cálculos do Exequente resta evidente que, muito embora já exista definição em sede de recurso inominado de impugnação aos cálculos, este insiste em exceder em suas liquidações, mantendo as correções e juros até 01/02/2024, situação que jamais foi definida judicialmente”.

O pedido, portanto, caracteriza inovação recursal, não merecendo ser conhecida a irresignação da recorrente,
sob pena de afronta aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido:

“
RECURSO
INOMINADO. AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DE INSCRIÇÃO “SUB JUDICE” SOMENTE EM SEDE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. DECISÃO
MONOCRÁTICA
. ART. 932, IV, a, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NEGADO PROVIMENTO AO
RECURSO
.

1. Consoante remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação da necessidade da justiça gratuita é suficiente para o deferimento do beneficio, visto que o art. 4.º da Lei n.º 1.060 /50 foi recepcionado pela CRFB/88 ( REsp. 108400 SP 1996/0059166-0 / REsp. 320019 RS 2001/0048140-0). Dessa forma, não há se falar em revogação da AJG deferida em favor da parte consumidora, tampouco em deserção.

2. In casu, é aplicável a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, pelo fato de o Recorrente não ter comprovado durante a instrução processual que o apontamento preexistente em seu nome também se encontra sob análise judicial.

3. A comprovação, somente em sede recursal, que a inscrição preexistente é objeto de discussão judicial - o que afastaria a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ -, fere o princípio do duplo grau de jurisdição.

4. Sentença que merece ser confirmada por seus próprios e jurídicos fundamentos, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.

5.
Recurso
ao qual se nega provimento, mediante decisão
monocrática
(art. 932, IV, a, do CPC). (
(TJ-MT 10232243220218110001 MT, Relator: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Data de Julgamento: 13/05/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 13/05/2022)”.

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ICMS – MULTA ACESSÓRIA – ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – MATÉRIA NÃO DEBATIDA NOS AUTOS – INOVAÇÃO RECURSAL –PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1 – A inovação recursal é o fenômeno caracterizado pela presença, no recurso, de argumentos jurídicos não discutidos na instância originária, malferindo o princípio da ampla defesa, que na instância revisora deve prevalecer sobre o princípio iura novit curia, implicando o não conhecimento da argumentação inovadora.

(TJ-MT - AC: 00028732020198110003, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 18/04/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/04/2023)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CITAÇÃO – AVISO DE RECEBIMENTO – TEORIA DA APARÊNCIA – MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DO JUÍZO DE ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO JUÍZO NATURAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. É defeso ao Juízo ad quem apreciar questões não analisadas na origem, ainda que constitua matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e violação aos princípios do duplo grau de jurisdição e do juiz natural. 2. Tendo em vista que o acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla do que o exame do agravo interno, julga-se prejudicado esse recurso, mormente quando discutem a mesma matéria de mérito.

(TJ-MT 10066231720228110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 11/10/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/10/2022)”.

Por essas razões,
NÃO CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela municipalidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da condenação.

Deixo, contudo, de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o artigo 236 da CNGC-MT: “Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4º do Provimento n. 27/2004-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025